Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-54.2024.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002715-54.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LETICIA GERALDINE SOUZA - CPF: 015.737.681-89 (RECORRIDO), FAUSTO GUSTAVO PAZDIORA DEMOLINER - CPF: 059.404.241-04 (ADVOGADO), PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 065.134.571-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO – TENTATIVAS DE RECUPERAR ADMINISTRATIVAMENTE A REDE SOCIAL INEXITOSA - DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No caso em análise, a ausência de prova concreta de violação dos termos de uso imputada ao usuário e a desativação arbitrária da conta, configura falha na prestação do serviço, ensejando o reconhecimento do dano moral.

3. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
condenar
a parte reclamada a reativar a conta e viabilizar o acesso do requerente ao seu perfil @lojaodaxica no aplicativo
instagram
, de forma definitiva, sob pena de multa única no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento; e ainda

ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.”

Sustenta a parte autora que é titular do perfil @lojaodaxika no aplicativo Instagram, e no dia 30 de janeiro de 2024 a empresa reclamada desativou seu perfil sem prévia notificação ou justificativa. Afirma que realizou solicitações administrativas para reativação da conta, porém não obteve resposta.

Em suas razões recursais, alega a Recorrente que a desativação da conta ou perfil do Recorrido se deu em atenção aos termos de uso\serviços, por violação a direitos resguardados de terceiros de propriedade intelectual, e que a medida adotada pelo provedor é legítima, bem como a ausência de dano moral. Ao final requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução da indenização a título de dano moral.

A Recorrida apresentou contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

MÉRITO

Colendos pares;

O cerne da controvérsia reside em verificar a responsabilidade da fornecedora de serviço no que tange a desativação da conta de Instagram do reclamante por suposta violação aos termos de uso, bem como a existência de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor estabelece,
in verbis
, que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A responsabilidade somente pode ser afastada em caso de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o § 3º do referido artigo.

No caso em tela, ao examinar as razões recursais, verifica-se que o Recorrente não demonstrou que a parte Recorrida teria infringido qualquer termo de uso\serviços da plataforma, uma vez que não apresentou
prints
ou o suposto conteúdo que violou os referidos termos. O ato de desativação da conta deve ser fundamentado em provas concretas, e não em alegações genéricas.

Dessa forma, constata-se que o Recorrente não se desincumbir do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de autor, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, sendo que não é possível afastar a sua responsabilidade pelos danos causados ao Recorrido.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – PLATAFORMA INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de provas de eventuais violações aos termos de uso do contrato.

Evidente o prejuízo econômico suportado pela autora, mormente pela exclusão unilateral e arbitrária do perfil da recorrida, que utilizava a conta para fins laborais, configura a violação a direitos personalíssimos, o que traduz a necessidade de compensação por danos morais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002863-37.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO DA PLATAFORMA “INSTAGRAM”. ALEGAÇÃO DA RÉ DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ausência de prova da ocorrência de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade, mais especificamente de violação a direitos de terceiros, que ensejou o bloqueio e remoção da conta da Autora a (@fercfs), que inclusive se deu sem prévia notificação desta, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante documentos juntados na inicial, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Com relação às astreintes, caso haja prova do descumprimento da ordem judicial, a multa cominatória é devida, podendo ser aplicado o disposto no art. 537, § 1º do Código de Processo Civil na fase de cumprimento de sentença.

(N.U 1061655-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Assim, diante do banimento da conta mediante alegações genéricas, o restabelecimento do perfil do Recorrido é medida que se impõe.

No que se refere à indenização por danos morais, evidente que a situação gerou desconforto, dor e angustia, superiores ao mero aborrecimento do cotidiano e, por isso, passível de indenização por danos morais.

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025